Tribunal: TJPA
Processo: 0000165-82.2014.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? PRONUNCIA. AUSENCIA DO EXERCICIO DA AMPLA DEFESA E INEXISTENCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS A NORMA LEGAL ? IMPROCEDENCIA. Em que pese a defesa do recorrente alegue que não foi permitido ao mesmo desenvolver sua tese defensiva, não sendo oportunizado ao mesmo o exercício da ampla defesa, observa-se dos autos que a denúncia narrou os fatos de forma objetiva, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificando o acusado e contendo a classificação do crime, com oferecimento do rol de testemunhas, permitindo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório.In casu, a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico Legal e a autoria, os elementos de prova constantes dos autos apontam indícios de autoria delitiva do recorrente, notadamente, os depoimentos testemunhais indicam que o acusado, esposo da condutora da motocicleta, se aproximou do local dos fatos e antes mesmo de ver o que aconteceu com sua esposa, se direcionou a vítima, motorista do ônibus e com uma arma de fogo, disparou contra aquele que veio a óbito. Pelos fatos esposados, há subsunção do fato à norma legal.Ademais, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir pela ausência de animus necandi na conduta delitiva, de modo que, em casos como este compete ao Júri a pretendida desclassificação para outro delito.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE PACAJÁ
RECORRENTE: FRANK RODRIGUES TEIXEIRA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000165-82.2014.8.14.0069

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - PRONUNCIA. AUSENCIA DO EXERCICIO DA AMPLA DEFESA E INEXISTENCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS A NORMA LEGAL - IMPROCEDENCIA. Em que pese a defesa do recorrente alegue que não foi permitido ao mesmo desenvolver sua tese defensiva, não sendo oportunizado ao mesmo o exercício da ampla defesa, observa-se dos autos que a denúncia narrou os fatos de forma objetiva, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificando o acusado e contendo a classificação do crime, com oferecimento do rol de testemunhas, permitindo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório.
In casu, a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico Legal e a autoria, os elementos de prova constantes dos autos apontam indícios de autoria delitiva do recorrente, notadamente, os depoimentos testemunhais indicam que o acusado, esposo da condutora da motocicleta, se aproximou do local dos fatos e antes mesmo de ver o que aconteceu com sua esposa, se direcionou a vítima, motorista do ônibus e com uma arma de fogo, disparou contra aquele que veio a óbito. Pelos fatos esposados, há subsunção do fato à norma legal.
Ademais, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir pela ausência de animus necandi na conduta delitiva, de modo que, em casos como este compete ao Júri a pretendida desclassificação para outro delito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE PACAJÁ
RECORRENTE: FRANK RODRIGUES TEIXEIRA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000165-82.2014.8.14.0069
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por FRANK RODRIGUES TEIXEIRA, contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia que no dia 20.12.2013, por volta das 18h, a vítima, o sr. Francisco Costa de Almeida, conduzia um ônibus da empresa para a qual trabalhava, conduzindo trabalhadores da obra da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e no momento em que passava em frente a uma fazenda, bateu em uma motocicleta em que estavam uma mulher e o filho, que segundo relatos estavam sem capacete.

Diz a exordial que a conduta da motocicleta efetuou uma manobra proibida, obrigando o motorista do ônibus desviar para não bater de frente com a motocicleta, no entanto, a moto ainda bateu na traseira do coletivo. Após a colisão, o motorista, ora vítima, parou para prestar socorro, em seguida apareceu o acusado que sem chance de defesa, disparou contra a cabeça de Francisco Costa de Almeida, o qual veio a óbito, sendo assim, denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

O Juízo de Direito, prolatou decisão pronunciando o acusado Frank Rodrigues Teixeira pela prática do crime previsto art. 121, § 2º, IV do Código Penal, a fim de ser submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, aduzindo que não foi oportunizado ao mesmo desenvolver sua tese defensiva, além de que não existe, no caso, subsunção fato norma na pretensão ministerial, devendo assim o recurso ser provido e determinadas as feituras das provas requeridas.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronuncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

Em que pese a defesa do recorrente alegue que não foi permitido ao mesmo desenvolver sua tese defensiva, não sendo oportunizado ao mesmo o exercício da ampla defesa, observa-se dos autos que a denúncia narrou os fatos de forma objetiva, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificando o acusado e contendo a classificação do crime, com oferecimento do rol de testemunhas, permitindo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

De fato, não há obstrução ao exercício da ampla defesa, vez que inexiste a imprecisão nos fatos atribuídos ao Recorrente. Ademais, nesta fase, não pode o recorrente arguir eventuais nulidade, ante a ocorrência da preclusão.

In casu
, a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico Legal (fls. 22/23) e quanto a autoria, os elementos de prova constantes dos autos apontam indícios de autoria delitiva do recorrente, notadamente, os depoimentos testemunhais indicam que o acusado, esposo da condutora da motocicleta, se aproximou do local dos fatos e antes mesmo de ver o que aconteceu com sua esposa, se direcionou a vítima, motorista do ônibus e com uma arma de fogo, disparou contra aquele que veio a óbito. Pelos fatos esposados, há subsunção do fato concreto à norma legal.

Assim, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir pela ausência de
animus necandi
na conduta delitiva, de modo que, em casos como este compete ao Júri a pretendida desclassificação para outro delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora